Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – COMPRA DE BILHETES COM MILHAS – ALTERAÇÃO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA – INVIABILIDADE PARA O CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM OUTRA COMPANHIA – RESTITUIÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

2. A atuação da recorrente na venda de passagem aérea e na emissão de bilhetes, em imbricada relação com as companhias aéreas parceiras, coloca-a na condição jurídica de solidária e responsável pela reparação de danos decorrentes da negativa de prestação de serviços, inclusive nos casos de alteração do voo que tenha resultado em dano ao consumidor, até porque todas as comunicações realizadas foram com ela (ID 21825314, 21825315, 21825318 e 21825319). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. Na origem, o autor relatou ter comprado passagens aéreas, utilizando 67.500 milhas e R$ 429,01 junto à requerida, para viagem em 1o/01/2020, diante de contratação de pacote de turismo para mergulho em alto mar. A primeira alteração do voo foi por ele aceita, mas a segunda não porque o voo ofertado era inviável. Sem oferta de outro voo dentro de sua programação, comprou passagens aéreas em outra companhia no valor de R$ 8.573,09. Foi efetivado o reembolso das milhas e do valor de R$ 429,01 pela requerida. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou a requerida a pagar R$ 7.167,89 por danos materiais e R$ 2.000,00 por danos morais.

4. No caso em análise, a requerida sustenta enriquecimento ilícito e a não comprovação do valor despendido nas novas passagens aéreas. Sem razão porque, de fato, o autor teve de comprar outras passagens para chegar ao local pretendido no tempo devido, até porque a saída do navio seria em 03/01/2020 (ID 21825317), estando patente a falha na prestação do serviço.

5. O valor das novas passagens foi de R$ 8.573,09 (ID 21825316), parcelado em quatro vezes de R$ 2.143,28, consoante extrato do cartão de crédito (ID 21825323 – pág. 27), e o desembolsado anteriormente totalizou R$ 1.751,33 (R$ 429,01 em pecúnia e R$ 1.322,32 em milhas). Chegou-se ao valor das milhas diante do valor médio (ID 21825322), sendo impugnado pela requerida a conversão e não o valor em si. Contudo, necessária para que se conclua quanto ao valor a ser abatido. Até porque as milhas têm valor pecuniário e é certo que o autor tão somente efetuou a compra de outras passagens diante da alteração do voo sem outro nas mesmas condições do que foi inicialmente contratado. Logo, o dano suportado foi de R$ 6.821,76.

6. Quanto ao valor de R$ 346,13 de taxa para resgate de aplicação para pagamento das passagens, não consta dos autos nenhum elemento de prova, devendo ser decotada da sentença.

7. Acerca dos danos morais, é incontroversa a falha na prestação do serviço, mas o autor não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os tributos da personalidade, porquanto o fato narrado, embora inoportuno e desgastante, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Assim, deve ser suprimida a condenação por danos morais.

8. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença e decotar: (i) o valor de R$ 346,13 dos danos materiais, permanecendo R$ 6.821,76; e (ii) o valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.